Tribunal: STF
Processo: HC 53493
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-05
Data de publicação: 1975-08-05

Ementa:
1.NENHUM DISPOSITIVO DO NOSSO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PROIBE QUE SE
DESCLASSIFIQUE O CRIME DE SEDUÇÃO (CP, ART. 217) PARA O DE CORRUPÇÃO
DE MENOR (CP,ART.218), QUER SE TRATE DE AÇÃO PENAL PRIVADA
SECUNDARIA (CP, ART. 225, PAR 1). BASTANTE E QUE SE ATENTE PARA OS
ARTIGOS 383 E 384 DO C.PR. PENAL, POIS AMBAS ESSAS NORMAS FAZEM
REFERENCIA A DENUNCIA E A QUEIXA, E ISTO SIGNIFICA E IMPLICITA
REMISSAO AQUELAS DUAS ESPÉCIES DE AÇÃO PENAL.2.PETIÇÃO DE HABEAS
CORPUS INDEFERIDAS.